Tribunal: TJSP
Processo: 1125689-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – Programa "A UNIESP paga" – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Ilegitimidade passiva cujo reconhecimento se impõe – O banco financiador do FIES da autora é parte ilegítima para responder por contrato de garantia firmada por este com terceiros, na medida em que se trata de contratos

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – Programa "A UNIESP paga" – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Ilegitimidade passiva cujo reconhecimento se impõe – O banco financiador do FIES da autora é parte ilegítima para responder por contrato de garantia firmada por este com terceiros, na medida em que se trata de contratos autônomos e independentes, em que não houve anuência ou intervenção da instituição mutuante do crédito concedido – Nesse contexto, ante a inadimplência da autora, a negativação perpetrada ao seu nome por parte da instituição financeira configura regular exercício de direito – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições que, todavia, não foram veiculadas na publicidade, não havendo, tampouco, demonstração de que foram informadas à autora no momento da contratação ou apenas posteriormente – Conteúdo abusivo com relação à condição de "excelência no rendimento escolar", dada a falta de definição precisa – Exigências de trabalho voluntário e média do ENADE que não se mostram abusivas pelo conteúdo, mas pelo modo com que impostas à consumidora no caso concreto – Os autos carecem de informações sobre o modo de conversão da nota da autora no exame nacional para a escala referida no contrato – Dano material e dano moral configurados – Recurso do corréu Banco do Brasil provido – Negado provimento ao recurso da corré UNIESP.